Tribunal: TJDFT
Processo: 0723286-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0723286-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAPPROCHEMENT CONFECCOES LTDA - ME D E C I S Ã O DEFERIMENTO EM PARTE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito federal contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora, via sistema BANCENJUD, de ativos financeiros em nome do agravado/executado, in verbis: “A indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada, via sistema eletrônico, nos termos do disposto no art. 854 do CPC, é meio célere e eficaz de bloqueio/arresto/penhora, pois propicia que a constrição recaia sobre dinheiro. Veja-se, porém, que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes, como pretende a parte exequente, uma vez que o mero transcurso de tempo não é suficiente para tanto, caso contrário implicaria em transferir para o Judiciário o seu dever de diligenciar na busca de bens do devedor, merecendo registro o fato deste Juízo possuir mais de 380.000 processos em tramitação. Nesse diapasão, é ônus da parte exequente realizar as diligências necessárias na tentativa de localizar bens do devedor, para que, somente após, possa provocar o Judiciário, de forma motivada, com o fito de renovar o bloqueio/arresto/penhora on line. No caso em questão, verifica-se a falta de razoabilidade da medida e a inutilidade de sua renovação, dado que o próprio exequente informou a inexistência de bens em nome da parte executada e, em tentativa anterior de indisponibilidade eletrônica de bens, não se logrou êxito na efetivação da ordem. Imprescindível, portanto, a demonstração cabal da existência de novas razões para justificar a renovação da diligência requerida, especialmente a mudança da situação fática apresentada por ocasião da ordem anterior (existência de bens ou valores em nome da parte executada). O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido: (...) Ante o exposto, indefiro, por ora, o pleito fazendário de renovação da indisponibilidade de ativos financeiros” O agravante alega ser cabível a renovação da tentativa de penhora, já que a última consulta ao sistema BACENJUD ocorreu há mais de 1 (um) ano. Com razão, inicialmente, o agravante. Assim, presente a probabilidade do direito alegado, uma vez que a última consulta ao sistema BACENJUD ocorreu em 29/05/2020, ou seja, há mais de um ano, tempo este que se mostra razoável a justificar sua renovação. Nesse sentido o entendimento da 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRADA. (...) 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1350748, 07088734420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO SISTEMA BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. É de bom alvitre ressaltar, inicialmente, que perfilho do entendimento de que não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições e/ou consultas a serem feitas por meio dos sistemas passíveis de utilização pelo Poder Judiciário, sendo que a atual jurisprudência admite a reiteração, inclusive, do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Com efeito, tenho que se mostra cabível o pedido de renovação de consulta via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade, tal como verificado no caso em análise. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1336867, 07508505020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de retirada pela agravada de eventuais valores existentes em suas contas bancárias. Deixo de conhecer, em parte, o agravo quanto ao pedido de consulta aos demais sistemas conveniados (CCSBACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG e SERASAJUD), tendo em vista que não foi objeto de análise na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa por ativos financeiros em nome da executada, via sistema BACENJUD. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a executada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2021 14:30:10. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva Relatora